Tribunal: STF
Processo: RE 74893
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
ICM. FUMO EM FOLHA PARA EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE (C.F., ART. 23, PAR.
7). NÃO VIOLOU O C.F. ART. 23, PAR. 7. MAS A APLICOU COM
INTELIGENCIA PERFEITAMEMTE RAZOAVEL A LUZ DA SUA LETRA E FINALIDADE,
O ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A IMUNIDADE DO FUMO EM FOLHA DESTALADO,
FERMENTADO, ESTERELIZADO E ACONDICIONADO COM RELAÇÃO AO ICM, COMO
PRODUTO INDUSTRIALIZADO DESTINADO A EXPORTAÇÃO.